Tribunal: TJSP
Processo: 2272849-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente para descaracterização do estabelecimento e reintegração de posse dos equipamentos – Indeferimento de tutela de urgência pleiteada – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.